Tribunal: STF
Processo: ARE 803932
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MAGISTÉRIO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa ao suposto direito à nomeação de candidato em concurso público com fundamento em preterição não comprovada, por não envolver matéria constitucional (ARE 808.524-RG, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    Agravo regimental a que se nega provimento.